Tribunal: TJDFT
Processo: 0735805-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735805-64.2024.8.07.0000 RECORRENTE: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS RECORRIDO: RODOLFO PORTILHO TONI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA SUFICIENTE DO JUÍZO. REQUISITOS DO ART. 525, §6o, DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de efeito suspensivo ao cumprimento provisório de sentença exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 525, §6o, do CPC, quais sejam: garantia suficiente do juízo, relevância dos fundamentos apresentados pelo executado e demonstração de grave dano de difícil ou incerta reparação. 2. No caso concreto, os bens oferecidos como garantia, consistentes em obras de arte e penhora no rosto de outros processos, não possuem liquidez imediata, tampouco foram aceitos pelo exequente, não satisfazendo o requisito da garantia efetiva do juízo. 3. O princípio da menor onerosidade na execução não autoriza a imposição de garantias de baixa liquidez, dependentes de eventos futuros ou da anuência de terceiros, especialmente quando isso compromete a efetividade do cumprimento provisório de sentença. 4. A divergência nos cálculos apresentados pelas partes, pendente de análise pela Contadoria Judicial, ao menos até a sua conclusão, não serve de fundamento para a suspensão do curso da execução. 5. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O recorrente alega violação ao artigo 805 do Código de Processo Civil, requerendo a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, ao argumento de que a execução encontra-se devidamente garantida, não havendo que se falar em caráter absoluto do rol de preferência disposto no artigo 835 do CPC. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, TJSP e TJRS, a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 e OAB/DF 25.136 - Suplementar (ID 71291563). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo apenas com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende também atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 805 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao suposto dissenso jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A penhora, que visa garantir a execução, não se encontra satisfeita no caso em análise, porquanto o objeto de arte ofertado pelo agravante, bem como a penhora no rosto dos autos de outros processos, não possuem liquidez imediata e nem foram aceitos pelo exequente como garantia, conforme destacado pela Magistrada em 1a instância. (...) O art. 835 do CPC estabelece a preferência por bens de alta liquidez, como dinheiro ou ativos financeiros, para garantir a execução. Assim, por não identificar uma garantia efetiva do juízo, considero inviável a concessão de efeito suspensivo à impugnação neste estágio processual” (ID 68755038). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Não conheço do pedido de condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 71291563. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020